Tribunal: STF
Processo: Pet 11795
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO: INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência, proposta por Claro S.A., para suspender a exigibilidade de débito no valor atualizado de R$ 10.224.186,39, advindo de multa aplicada pelo Procon de Minas Gerais, relacionada a uma única reclamação de consumidor pela oferta de pacote de televisão com menos canais do que o efetivamente ofertado.



    2. Assevera que houve pesquisas realizadas pelo Procon, que, mesmo sem encontrar casos semelhantes, decidiu por imputar à peticionária uma multa inicial no valor de R$ 4.866.944,44, valor que foi majorado em recurso administrativo para R$ 8.106.712,66, em virtude de reenquadramento da infração.



    3. Busca a manutenção do “status quo que levou ao deferimento da suspensão da exigibilidade do débito”, porquanto garantido o valor com execução iminente, uma vez julgado improcedente seu pedido em 1º e 2º Graus, estando o processo pendente de análise de agravo em recurso extraordinário.



    4. Informa que o reclamo extraordinário é voltado a sanar a omissão no acórdão recorrido (art. 93, inc. IX, CRFB), além de questionar os limites para a aplicação da pena administrativa imposta pelo Estado (art. 37, CRFB), e para a reformatio in pejus verificada no recurso administrativo.



    5. De resto, aduz sobre o perigo iminente de uma execução fiscal, que, caso não deferida a medida de urgência, “a Requerente terá que realizar o depósito judicial e desembolsar o valor acima indicado (antes do trânsito em julgado) (...)” (e-doc. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Impende registrar que a jurisprudência do Pretório Excelso exige a presença simultânea de três requisitos para a concessão da tutela de urgência: (i) plausibilidade do direito alegado; (ii) (demonstração de que a manutenção da eficácia da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação; e (iii) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    3. Como assentado na decisão agravada, este Supremo Tribunal concluiu ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. (...)” 



    (Pet nº 9.710-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    7. O entendimento sobre o tema é consagrado nos enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:



    E. 634: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    E. 635: “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    8. No entanto, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, não vislumbro a presença dos requisitos legais ensejadores do acolhimento do pedido excepcional, uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a plausibilidade jurídica do pedido, à luz do hodierno repertório jurisprudencial do STF. 



    9. Com efeito, não trouxe a peticionária quaisquer fundamentos jurídicos capazes de demonstrar a incorreção das decisões prolatadas em 1º e 2º Graus, nem mesmo trouxe informações precisas sobre as razões pelas quais entende haver uma omissão no julgado de origem, em que mantida a pena administrativa que lhe fora aplicada pelo Procon/MG. 



    10. Ademais, deixou também de trazer elementos concretos aptos a demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação à sua esfera jurídica por uma vindoura execução do título judicial, sendo certo, neste aspecto, que a excussão de valores é consequência natural do procedimento executivo. 



    11. Assim, não há demonstração de excepcionalidade na espécie. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pleito de tutela provisória.



    13. Registro que esta decisão, de natureza sumária, não se constitui como prejudicial à superveniente apreciação mais detalhada do feito, por ocasião do recebimento dos autos principais nesta Corte, pela via de tramitação ordinária.



    14. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Cientifique-se o Tribunal de origem sobre o teor desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator